Tribunal: TJMT
Processo: 1017157-04.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017157-04.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), EMILENE DE L. P. FERREIRA - ME - CNPJ: 12.900.299/0001-10 (APELADO), EMILENE DE LIMA PEIXOTO FERREIRA JORGE - CPF: 859.801.371-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DIREITO BANCÁRIO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO - PRAZO TRIENAL - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 106 DO STJ - PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ANÁLISE - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Consoante o teor da Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre à prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie.

Inércia do judiciário que contribuiu de forma decisiva para o decurso do prazo prescricional.

Sentença cassada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” n.o 1017157-04.2016.8.11.0041, proposta em desfavor de EMILENE DE L. P. FERREIRA – ME e EMILENE DE LIMA PEIXOTO FERREIRA JORGE, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil, JULGOU EXTINTO o processo, com resolução de mérito, diante da ocorrência da prescrição intercorrente.

Em síntese, o apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo que “o Magistrado reconheceu a prescrição intercorrente, sem antes dar a oportunidade do apelante de manifestar sobre a ocorrência de tal instituto”, pugnando pela sua anulação ante a necessidade de sua prévia intimação, consoante o § único do artigo 487 do Código de Processo Civil.

Argumenta que “promoveu a citação no prazo legal, de modo que o dispositivo não condiciona a interrupção da citação à diligência positiva”, alegando estar incorreto o entendimento do Magistrado de origem.

Ainda, menciona o apelante que “é possível constatar do andamento processual que não houve negligência para proceder com a citação da parte adversa, visto que o apelante empreendeu inúmeras diligências para tentativa de localizar a parte devedora e bens penhoráveis. Portanto, o reconhecimento da prescrição no caso em apreço, encontra óbice na Súmula no 106 do STJ”.

Por fim, alude que, “considerando-se que não houve arbitramento de honorários advocatícios na sentença, não há o que se falar em honorários recursais, independentemente do resultado do recurso”.

Prequestiona a Súmula no 106 do STJ, bem como violação aos Art. 202, inciso I do CC/2002 e Arts. 9a, 10, 240, § 1o, 487, parágrafo único, todos do CPC, para eventual interposição de Recurso Especial.

Requer o conhecimento e o provimento do apelo com a reforma integral da sentença a fim de: 1) ANULAR a sentença ante a ausência de intimação prévia para manifestar sobre a prescrição, violando-se frontalmente o disposto nos Arts. 9o, 10 e, em especial, 487, parágrafo único todos do CPC; 2) AFASTAR a ocorrência da prescrição de título e/ou intercorrente conforme argumentos expostos no item III.2, em especial, a aplicação do Art. 202, I do CC/2002, Súmula no 106 do STJ, morosidade do Poder Judiciário, ausência de paralisação do feito por lapso superior ao prescricional, devendo ofeito prosseguir regularmente. Subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais, conforme argumentos do item III.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” n.o 1017157-04.2016.8.11.0041, proposta em desfavor de EMILENE DE L. P. FERREIRA – ME e EMILENE DE LIMA PEIXOTO FERREIRA JORGE, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil, JULGOU EXTINTO o processo, com resolução de mérito, diante da ocorrência da prescrição intercorrente.

Pois bem.

Prefacialmente cumpre esclarecer que, apesar de o Juízo
a quo
ter exarado na sentença ter ocorrido a prescrição intercorrente, em verdade, trata-se de análise referente à prescrição direita, em razão da verificação ou não da citação válida e de modo tempestivo.

Narra a parte autora ser credora dos réus da importância de R$ 168.168,50 (cento e sessenta e oito mil e cento e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), representada pelo saldo devedor da Nota Promissória no valor de R$ 192.550,08 ( cento e noventa e dois mil quinhentos e cinquenta reais e oito centavos), e pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças (n° 530/9585068, C/C n° 20180-4, agência 2793), celebrado em data de 24.09.2015 onde a primeira executada confessou dever ao exequente a importância de R$ 153.026,98 (cento e cinquenta três mil vinte seis reais e noventa e oito centavos), este valor para ser restituído em R$ 2.387,47 (dois mil trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos) no ato da assinatura e o restante em 48 parcelas mensais no valor de R$ 4.011,46 (quatro mil e onze reais e quarenta e seis centavos), sendo a primeira parcela com vencimento em 24.10.2015 e as outras restantes em igual dia dos meses subsequentes, estando o credito do exequente discriminado no demonstrativo de cálculo anexo, em obediência ao artigo 798, “b” e parágrafo único do Novo Código de Processo Civil e artigo 28, § 2o inciso II da Lei n° 10.931 de 02.08.2004.

Menciona a exequente que os réus não pagaram sequer a primeira parcela, ensejando o vencimento de todo o débito, motivo pelo qual ajuizou a presente a fim de satisfazer seu crédito.

Ao caso, cumpre esclarecer que, por se tratar de Cédula de Crédito Bancário, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, nos termos do artigo 44 da Lei n.o 10.931 de 2004 combinada com o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, tendo como termo inicial o vencimento da última parcela da avença.

A corroborar o exposto, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - DIES A QUO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PACTUADA - PRESCRIÇÃO AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10.931/2004 e 70 do Decreto no. 57.663/6. Entretanto, nas hipóteses em que o pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada, o termo inicial da prescrição é contado a partir do vencimento da última, independentemente de haver no contrato cláusula de vencimento antecipado por força de inadimplemento. (TJMT - N.U 0021324-81.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA - PRAZO TRIENAL - CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI - DESÍDIA DO AUTOR - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - RECURSO NÃO PROVIDO. A prescrição, no caso da Cédula de Crédito Bancário, é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genébra), e a extinção nesses termos deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC). Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se o decisum que a reconheceu. O prazo para averiguação da ocorrência da prescrição nestes casos deve ser contado a partir do vencimento da última parcela. (TJMT - N.U 0007097-86.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

A demanda em apreço foi proposta em 14 de outubro de 2016 e o despacho do juiz ordenando a citação dos executados se deu em novembro de 2016. Contudo, em 13 de julho de 2017, o Oficial de Justiça juntou aos autos certidão negativa de citação.

Intimada a parte autora para se manifestar acerca da certidão negativa em 23 de maio de 2018, esta peticionou em 28/06/2018 requerendo a intimação da parte executada em novo endereço.

Certidão negativa (id. 151961781); em 21 de outubro de 2019, peticionou aos autos o exequente requerendo sejam realizadas buscas ao endereço dos executados pelo sistema INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD.

Apenas em 23 de março de 2020, o Juízo a quo indeferiu o pedido. (id. 151961785).

Ato contínuo, em 20 de abril de 2020, requereu a exequente fosse expedida carta de intimação com “AR” com a finalidade de dar ciência aos executados do presente feito.

Em 08 de julho de 2021, a parte exequente peticionou requerendo a expedição de mandado com a finalidade de citar os executados, em novos endereços localizados. Certidão negativa (id. 151961812)

Fora apresentado mais um novo endereço; tentativa infrutífera conforme certidão negativa de (id. 151961826). Diante da não citação, o banco peticionou em 23 de maio de 2022, requerendo a citação por Edital; logo em seguida fora sentenciado o feito, acolhendo de ofício a prescrição intercorrente, com a extinção do feito.

Desse modo, infere-se dos autos que a parte credora não se mostrou inerte, diligenciando, sempre que possível, no intuito de promover a citação das partes executadas. Isso porque, ao se atentar para as providências descritas, é possível perceber que a exequente sempre se manteve diligente quanto a pesquisa e indicação de endereços a fim de citar as executadas, não tendo, contudo, logrado êxito.

Restou-lhe, pois, apenas a opção de requerimento de citação por edital diante do esgotamento das diligências todas frustradas.

Verifica-se o esforço empreendido pelo agravado a fim de que a citação do agravante fosse implementada, de tal sorte que a demora para a citação, que necessitou por fim ser editalícia, não pode a ele ser atribuída, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.

Por outro lado, verifica-se que houve responsabilidade da máquina judiciária, aplicando-se ao caso em apreço o teor da Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Percebe-se, como exemplo, que após a exequente requerer fossem os executados citados pela via editalícia, tal ato não fora analisado.

Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA - PARTE DILIGENTE - INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA - DEMORA INERENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA - SÚMULA 106 DO STJ -SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. “Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106, do STJ” (N.U 0014530-40.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022). (TJMT - N.U 1020979-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

Portanto, a demora da citação não pode ser atribuída ao Apelante, vez que sempre atendeu todos os despachos, bem como tentou incessantemente localizar o devedor, contudo, sem êxito.

Assim, proposta a ação de executiva dentro do prazo fixado para o seu exercício, e tendo em vista que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça diante da não localização das executadas, não há que se falar em prescrição do direito.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular processamento do feito, tendo em vista a aplicação da Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023